Tribunal: TJDFT
Processo: 0708029-74.2024.8.07.0005
Órgão julgador: RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2024-11-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJDRCCLR Gabinete da Juíza de Direito Rita de Cássia de Cerqueira Lima Rocha Número do processo: 0708029-74.2024.8.07.0005 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: VICENTE DE PAULO SIQUEIRA RECORRIDO: 43.317.820 MARCELO DE SOUZA BEUTTENMULLER DESPACHO Em observância aos princípios da cooperação e da primazia do julgamento do mérito (art. 6o do CPC), intime-se o recorrente para que apresente as guias de recolhimento das custas processuais iniciais e recursais, e respectivos comprovantes de pagamento no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, tendo em vista que na petição de ID 66083975 o recorrente informou que realizou o recolhimento. Destaco que não está sendo dado novo prazo para o recolhimento, mas tão somente a oportunidade para que o recorrente comprove que o fez de forma tempestiva. Brasília, 18 de novembro de 2024. RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA Relatora